Tribunal: TJPA
Processo: 0812982-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812982-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CICERO SILVA DE SOUSA

AGRAVADO: MARIA MARINHO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812982-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CÍCERO SILVA DE SOUSA

ADVOGADO: EVANDRO LUIZ DOS SANTOS LEITÃO

AGRAVADO: MARIA MARINHO DE SOUSA

ADVOGADA: JOSÉLIA AMORIM LIMA PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU TUTELA DE EVIDÊNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REFORMA. RECURSO PROVIDO. I- Recurso interposto contra decisão que concedeu tutela de evidência para imissão de posse e expedição de mandado de busca e apreensão de veículo em Ação de Divórcio Litigioso. II- A fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional (art. 93, IX da CF/88) e essencial para a validade dos atos judiciais, especialmente em casos que envolvem a partilha de bens em divórcios litigiosos; III- Ausência de fundamentação adequada na decisão agravada, falhando em prover a necessária análise detalhada e substancial dos fatos e do direito aplicável, bem como o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida. IV- Precedentes do Superior Tribunal de Justiça ressaltam a importância da fundamentação detalhada e substancial nas decisões judiciais como condição para sua validade. V- Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, determinando sua reformulação, com fundamentação adequada que respeite os direitos processuais das partes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA E DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812982-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CÍCERO SILVA DE SOUSA

ADVOGADO: EVANDRO LUIZ DOS SANTOS LEITÃO

AGRAVADO: MARIA MARINHO DE SOUSA

ADVOGADA: JOSÉLIA AMORIM LIMA PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cícero Silva de Sousa em face de decisão proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso nº 0802729-97.2018.8.14.0024, proposta em face de Maria Marinho de Sousa. A decisão recorrida concedeu tutela de evidência, determinando a imissão da posse em favor da agravada das casas de madeira indicadas na inicial e a expedição de mandado de busca e apreensão de um veículo picape Toyota.

A alegação central do agravante é a ausência de fundamentação da decisão, além da alegada desproporcionalidade na determinação da partilha dos bens, sob o argumento de que os bens já teriam sido vendidos e os valores partilhados, o que caracterizaria um enriquecimento ilícito da agravada.

A agravada, por sua vez, sustenta a correção da decisão agravada. Afirma que a decisão se baseou no art. 311, I do CPC, considerando o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Ressalta a existência de bens adquiridos na constância do casamento, a venda não autorizada destes pelo agravante, e a necessidade de partilha equânime.

Recebendo os autos, deferi o efeito suspensivo ao recurso, entendendo presentes os requisitos legais para sua concessão, e determinando suspensão da decisão agravada até análise definitiva do recurso. Ressaltei que a decisão recorrida não apresentou fundamentação suficiente, conforme exige o art. 93, IX da Constituição Federal, e ressaltei o risco de irreversibilidade da medida.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura digital.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812982-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CÍCERO SILVA DE SOUSA

ADVOGADO: EVANDRO LUIZ DOS SANTOS LEITÃO

AGRAVADO: MARIA MARINHO DE SOUSA

ADVOGADA: JOSÉLIA AMORIM LIMA PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente Agravo de Instrumento, interposto por Cícero Silva de Sousa, contesta a decisão proferida na Ação de Divórcio Litigioso nº 0802729-97.2018.8.14.0024, que concedeu tutela de evidência para imissão da posse em favor da agravada Maria Marinho de Sousa e a expedição de mandado de busca e apreensão de um veículo picape Toyota.

O recurso deve ser provido.

A importância da fundamentação das decisões judiciais é destacada pelo art. 93, IX da Constituição Federal. Em consonância com este princípio, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.799.305/MT, reiterou que "A fundamentação deficiente ou ausente configura, por si só, violação ao art. 93, IX, da CF/88, podendo ser reconhecida de ofício e ensejar a nulidade do ato judicial". Este precedente ressalta a necessidade de uma decisão judicial ser minuciosamente fundamentada, especialmente em casos como o de divórcios litigiosos e partilha de bens.

No caso em questão, a decisão de primeira instância falhou em prover uma fundamentação detalhada e substancial para a concessão da tutela de evidência, aspecto crítico para o equilíbrio e a justiça do processo de divórcio. Isso constitui uma falha procedimental grave, uma vez que impede uma análise adequada tanto por parte dos envolvidos no litígio quanto pelo tribunal superior.

No presente caso, a aplicação de medidas urgentes, como a tutela de evidência, necessita de uma fundamentação rigorosa, considerando o impacto substancial e duradouro sobre as partes envolvidas. A decisão agravada, ao determinar a imissão na posse de bens imóveis e a busca e apreensão de veículo sem uma fundamentação detalhada, falha em observar tais preceitos, deixando de explicitar os elementos que demonstram a "evidência" do direito do agravado, limitando-se a afirmações genéricas sem aprofundar na análise das provas.

Dado o exposto, e considerando a relevância da fundamentação detalhada nas decisões judiciais, especialmente em contextos de partilha de bens em divórcios, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para cassar a decisão agravada, determinando sua reformulação, com fundamentação adequada que respeite os direitos processuais das partes.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024